Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-08.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-08.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: JOSENILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITA
DA
S. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR
A
. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
EM RAZÃO DO LABOR AOS SÁBADOS
.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO RECONHECIDO POSTERIORMENT
E
PELA MUNICIPALIDADE.
PAGAMENTO DEVIDO.

Da análise dos autos, percebe-se que os pedidos deduzidos são certos e determinados, e que há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não há falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

Cabe ao apelante – impugnante da gratuidade de justiça concedida, demonstrar que a situação de insuficiência econômica das recorridas não se faria mais presente, não logrando êxito neste particular. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de horas extras às servidoras públicas municipais – professoras, decorrentes de aulas ministradas aos sábados, além de seus reflexos sobre verbas salariais.

Restando inconteste o vínculo jurídico da parte apelada com o Município apelante, na qualidade de servidor efetivo, incumbe ao apelante, de acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus probatório da sua alegação da existência de fato extintivo do direito pleiteado pela parte autora, qual seja, o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda.

Ausente qualquer comprovação das alegações do Município, não merece reforma a decisão vergastada.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
80000
73
-
08
.2020.805.0101
,
da Comarca de Igaporã/Ba, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE IGAPORÃ

e Apelado
JOSENILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto do relator.

CCSL5